Tribunal: TJSP
Processo: 0014489-28.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Pleito ministerial de regressão de regime pela ausência do requisito subjetivo – Acolhimento – Necessidade de realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva – Sentenciado que não demonstrou, à saciedade, reunir mérito à benesse. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014489-28.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado IVAN
MOISES UNGARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para cassar a r. decisão atacada, regredindo o
sentenciado ao regime fechado, determinando-se a realização de exame
criminológico e posterior análise do pedido de progressão ao regime semiaberto.
V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014489-28.2020.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal n.o 0014489-28.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Ivan Moises Ungaro
Magistrado: Davi Marcio Prado Silva
Voto n.o 35296
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Pleito ministerial de regressão de regime pela
ausência
do
requisito
subjetivo

Acolhimento

Necessidade de realização de exame criminológico para
aferir a existência da condição subjetiva Sentenciado que
não demonstrou, à saciedade, reunir mérito à benesse.
Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que promoveu Ivan Moises Ungaro
ao regime semiaberto (fls. 41/42).
Pleiteia o agravante o restabelecimento do
regime fechado ao argumento de que o sentenciado não
reúne mérito (requisito subjetivo) para a progressão de
regime, com a necessidade de realização do exame
criminológico para aferição de tal pressuposto (fls.
02/08).
Apresentadas contrarrazões (fls. 41/51) e,
mantida a decisão (fls. 52) e o Ilustre Procurador de
Justiça Delcio Delarco opinou pelo provimento do
recurso (fls. 66/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014489-28.2020.8.26.0071 -Voto no
3
É o relatório.
Assiste razão ao Ministério Público, sendo
imperiosa a realização do exame criminológico no
presente caso. Senão, vejamos.
A Lei n.o 10.792/03 não eliminou a exigência
do referido exame para concessão da progressão
prisional, tanto que nesse sentido foi editada a Súmula
Vinculante n.o 26, a seguir transcrita:
“Para
efeito
de
progressão
de
regime
no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado
preenche,
ou
não,
os
requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico.” (sem destaque no original).
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e
continua sendo, instrumento valioso para a avaliação da
personalidade do apenado.
Com efeito, em determinados casos, a simples
apresentação de um atestado de bom comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014489-28.2020.8.26.0071 -Voto no
4
pelo Diretor do estabelecimento prisional não garante o
direito do sentenciado ser promovido a regime menos
restritivo, pois o bom comportamento a que alude a nova
redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, pressupõe
avaliação mais individualizada das condições pessoais do
condenado, abrangendo, além da constatação de sua
adaptação às regras do regime carcerário em que se
encontra, um juízo acerca da conveniência de se
transferir o apenado a um regime menos gravoso, que
poderá ser aferida através dos elementos fornecidos pela
comissão técnica eleita para a elaboração do exame
criminológico.
In casu, o agravado, reincidente, cumpre
atualmente a pena total de 08 anos, 09 meses e 03 dias,
pela prática de furtos e falsa identidade, com término
previsto para 29.04.2025, já tendo cumprido, também,
penas por dois roubos, estelionato e dano (fls. 11 e
seguintes).
Resgatou lapso suficiente para a promoção ao
regime semiaberto.
No entanto, a despeito do atestado de bom
comportamento carcerário, não se pode concluir, com
segurança, que reúna mérito suficiente para gozar de
benefício tão amplo.
Isso porque, além da reiterada prática de
delitos patrimoniais, sugerindo tratar-se de pessoa que
fez do crime meio de vida, além do registro de condutas
violentas, o sentenciado registra infrações disciplinares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014489-28.2020.8.26.0071 -Voto no
5
inclusive com a reiterada quebra da fidúcia nele
depositada pelo Estado-juiz, já que, beneficiado com
liberdade
provisória,
regime
aberto
e
livramento
condicional, sempre tornou ao cárcere após nova prisão
em flagrante, o que dá fortes indicativos de
insubordinação ao regramento que lhe é imposto (fls. 13).
Diante disso, não pode o julgador fechar os
olhos e agir mecanicamente como se o atestado de bom
comportamento
carcerário
traduzisse
a
segurança
necessária para a progressão de regime.
Sendo
assim,
cumpre
estimar
cuidadosamente se o seu bom comportamento carcerário
configura expressão sincera de adaptação de sua
personalidade aos valores necessários para o convívio
social, fazendo-se tal imprescindível para que possa ter
início sua reinserção no espaço extracarcerário.
O exame criminológico constitui, pois, um
instrumento importante e necessário para a formação da
convicção do Magistrado, que deve ser determinado,
sempre fundamentadamente, quando necessária para se
obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos
do deferimento da progressão de regime, ocasião em que
o apenado terá maior contato com a sociedade.
Em caso análogo, já julgou esta Colenda 4.a
Câmara de Direito Criminal:
“Ementa: Agravo em execução - Progressão ao
regime semiaberto indeferido - Sentenciado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014489-28.2020.8.26.0071 -Voto no
6
resgata considerável pena por crime hediondo -
Caso concreto a demandar cuidadosa análise,
antes de sua efetiva reintegração ao corpo social -
Realização de exame criminológico necessário -
Exegese da Súmula 439 do STJ - Precedentes -
Decisão anulada - Dá-se provimento parcial”
(Agravo
em
execução
n.o
7000649-21.2013.8.26.0637, Rel. Ivan Sartori, j.
em 09.09.2014, v.u.).
Enfim, bem demonstrada a necessidade da
aludida perícia, conforme exige a Súmula n.o 439,1 do
Superior Tribunal de Justiça, de rigor seja o agravado
submetido ao exame criminológico, após o qual o pedido
deverá novamente ser apreciado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, para cassar a r. decisão atacada,
regredindo
o
sentenciado
ao
regime
fechado,
determinando-se a realização de exame criminológico e
posterior análise do pedido de progressão ao regime
semiaberto.
CAMILO LÉLLIS
Relator
1 “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.